Tribunal: TJES
Processo: 5024563-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024563-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE DIAS DO VALE BARCELOS

APELADO: JACSON BARCELOS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jacson Barcelos em face de acórdão que deu provimento ao apelo de Caroline Dias do Vale Barcelos, anulando sentença de extinção sem resolução do mérito e determinando o prosseguimento da demanda na forma do parágrafo único do art. 307 do CPC. O embargante alega omissão no acórdão quanto à impossibilidade de prosseguimento do feito dada a ausência de formulação do pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado em relação à análise da ausência de pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente analisou a questão referente ao início do prazo para formulação do pedido principal, esclarecendo que este não se inicia com o indeferimento da tutela cautelar.

O acórdão embargado seguiu o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o prazo para a formulação do pedido principal somente tem início após a efetiva implementação da tutela cautelar, sendo irrelevante o indeferimento da medida liminar para esse fim.

O fato de o julgador decidir com base em fundamentos distintos daqueles defendidos pela parte não caracteriza omissão, mas sim divergência interpretativa, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O manejo de embargos de declaração com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora neste caso específico não tenha sido aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo para formulação do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, só se inicia com a efetiva implementação da tutela cautelar e não com seu indeferimento.

Não há omissão quando o julgador, fundamentadamente, decide a controvérsia com base em interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 307, parágrafo único; art. 308; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.702.728/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; STJ, REsp 1954457/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/11/2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JACSON BARCELOS
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara, o qual, por unanimidade, deu provimento ao apelo de
CAROLINE DIAS DO VALE BARCELOS,
para anular a sentença ora recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito na forma do parágrafo único do art. 307 do CPC.

O embargante sustenta, em suas razões (ID 6959391), que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar questão atinente ao fato de que a ausência de formulação do pedido principal impede o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID 9492995, pugnando pela negativa de provimento ao recurso, e aplicação da penalidade prevista no art. 1026, § 2º do CPC .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JACSON BARCELOS
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara, o qual, por unanimidade, deu provimento ao apelo de
CAROLINE DIAS DO VALE BARCELOS,
para anular a sentença ora recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito na forma do parágrafo único do art. 307 do CPC.

O embargante sustenta, em suas razões (ID 6959391), que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar questão atinente ao fato de que a ausência de formulação do pedido principal impede o prosseguimento da demanda.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer as razões pelas quais foi indevida a extinção prematura ocorrida na origem, bem como a necessidade de prosseguimento do feito, com a devida formulação do pleito principal, uma vez que
não foi iniciado o prazo de sua apresentação, conforme devidamente consignado no
decisium
objurgado
:

“[...] Em suma, cinge-se a controvérsia em averiguar se teve início a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC, quando a tutela cautelar é indeferida.

Dispõe o referido dispositivo legal que “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

Diante de tal previsão, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, diferentemente do que entendeu o Julgador
a quo
, o indeferimento da tutela cautelar não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO A QUO CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO ACERCA DO MOMENTO EM QUE OCORRIDA A COMPLETA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo para a propositura da Ação principal é contado do efetivo cumprimento da cautelar preparatória. Efetivamente, não é do primeiro ato de execução da liminar que começa a correr o prazo, e sim da sua completa efetivação. (...) 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RECIFE/PE desprovido. (AgInt no AREsp 1.702.728/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEQUESTRO DE VÁRIAS SACAS DE SOJA. PEDIDO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1954457 GO 2020/0024833-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – TERMO INICIAL TRINTÍDIO LEGAL – EFETIVO CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Dispõe o art. 308 do CPC que “Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”. Nesta seara, se o pedido principal não é proposto nos trinta dias seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta automaticamente perde sua eficácia, por força da previsão contida no art. 309, I, do CPC. 2. Diante de tais previsões, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, o cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir. Precedentes do STJ. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 19/Apr/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0007626-18.2017.8.08.0021 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Assim, considerando o indeferimento da tutela cautelar requerida (ID 5723451), e a apresentação de contestação na origem pelos apelados (ID 5723453), incabível a extinção, devendo o feito prosseguir tal como determina o parágrafo único do art. 307 do CPC:

Art. 307 (...)

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Destarte, com a devida vênia, entendo que o juízo de primeiro grau agiu de forma prematura ao extinguir o feito sem resolução do mérito, uma vez que, tal como exposto, o indeferimento da liminar não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir.[...]” (ID 657528)

Cabe registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar